Tribunal: STF
Processo: HC 118872
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-24
Data de publicação: 2013-09-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DE WRIT. DESCABIMENTO. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ que não conheceu da pretensão lá formulada, sob pena de incorrer-se em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 



    II – A relativização desse entendimento só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica nos autos.



    III – A questão submetida ao STF nos presentes autos já foi apreciada em outras ocasiões nesta Corte, tendo em vista que a defesa vem impetrando sucessivos writs no STJ e no STF, com o mesmo pedido. 



    IV – A jurisprudência do STF é firme no sentido de não admitir reiteração em habeas corpus. Precedentes.



    V – É de todo conveniente aguardar o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça – que ainda não ocorreu –, não sendo a hipótese de se abrir, neste momento, a via de exceção.



    VI – Agravo regimental não provido.